Tribunal: STF
Processo: HC 74464
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        NULIDADE - CRIMES CONEXOS. A nulidade decorrente da
falta de observação do disposto no artigo 384 do Código de Processo
Penal, a envolver provimento judicial no sentido da condenação do
réu por prática de crimes conexos, alcança o inteiro teor da
sentença, não cabendo pinçar o crime que teria motivado o
reconhecimento da incidência da mutatio libelli.